Tribunal: TJPA
Processo: 0820459-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820459-32.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TILES WOOD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONCESSIONÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança de faturas não pagas e devidas configura exercício regular do direito e afasta a pretensão de dano moral indenizável.

2.
In casu,
a concessionária de energia elétrica se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança mediante a apresentação do contrato de dívida e parcelamento celebrado com a empresa autora.

3. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0820459-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TILES WOOD COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 12118400), interposto por TILES WOOD COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 11833224), na qual fora provido o recurso de Apelação Cível interposto pela recorrida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora recorrente, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONCESSIONÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

A cobrança de faturas não pagas e devidas configura exercício regular do direito e afasta a pretensão de dano moral indenizável.

2.
In casu,
a concessionária de energia elétrica se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança mediante a apresentação do contrato de dívida e parcelamento celebrado com a empresa autora.

3. O acolhimento total da pretensão autoral em sede recursal, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

4. Provimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que EQUATORIAL PARÁ DISTRIDUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso de Apelação contra a sentença prolatada nos autos da Ação Revisional de Valores com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, ora recorrente, TILES WOOD COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI.

Em suas razões, sob o Id. 10306981, a agravada sustentou, em síntese, a inexistência de equívocos nas faturas questionadas pela agravante e que a cobrança adveio da inclusão de parcelamentos realizados pela empresa, resultando no aumento do valor final.

Salientou que o referido parcelamento, assinado em 05 de março de 2018, englobou o débito da cliente na época, na monta de R$ 7.198,48 (sete mil cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual foi dividido em duas parcelas de R$ 3.599,23 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), as quais foram devidamente lançadas nas faturas de março e abril de 2018.

E que o não adimplemento da dívida importou na suspensão do fornecimento de energia elétrica

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo a fim de que a sentença fosse integralmente reformada, garantindo a validade das faturas questionadas e excluindo a indenização por danos morais.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada que conheceu do recurso e lhe deu provimento.

No presente agravo interno, pretendendo a reforma da decisão, a agravante, nas razões recursais (Id. 12118400), sustentou, em síntese, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; que mesmo que existisse um parcelamento da energia elétrica por parte da recorrente, não haveria justificativa para haver disparidade de consumo nas faturas reclamadas.

Alegou que é possível verificar, através do histórico de consumo que fora anexado aos autos pela requerida, que os valores cobrados sempre seguiram o mesmo parâmetro e que restou comprovado o aumento injustificável, acima da média, pois o consumo da empresa agravante estaria entre o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pontuou que contratou uma nova modalidade de energia e que realizou a troca do seu transformador para que a energia fosse faturada de maneira a menor, pelo que não se justifica o valor exorbitante cobrado nas faturas de abril e maio/2018.

E que mesmo com a adição das parcelas, os valores cobrados seguem um patamar que vai além do consumo médio da recorrente, sem que a concessionária de energia elétrica tenha trazido aos autos qualquer justificativa plausível para o referido aumento.

Ao final, requereu a manutenção da sentença proferida diante das cobranças indevidas dos débitos nas faturas de março/2018 e abril/2018 e a condenação da empresa agravada a título de dano moral.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certidão de Id. 12587004.

Despacho de Id. 12596932 determinando a intimação da recorrente para apresentação do relatório de custas do Agravo Interno, a fim de se verificar se o boleto pago corresponde, de fato, ao preparo do recurso.

Petição de Id. 12632730 requerendo a juntada do relatório de conta de custas do Agravo Interno.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por TILES WOOD COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (Id.12118400) contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravada EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nos autos do AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS movida pela ora recorrente, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos pelo juízo de origem.

Pois bem, em suas razões a empresa agravante alega, em síntese, que se trata de responsabilidade da concessionária de energia elétrica informar de forma adequada e suficiente acerca do consumo das faturas reclamadas dos meses de março/2018 e abril/2018. E, ainda, que é possível verificar através do histórico do consumo que os valores cobrados da empresa recorrente sempre seguiram o mesmo parâmetro, pelo que o aumento seria injustificável.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, verificou-se que nas faturas questionadas pela recorrente constam valores referentes a um parcelamento realizado através de contrato assinado em 05/03/2018, onde a recorrente confessou que devia à concessionária de energia elétrica o valor de R$ 7.198,48 (sete mil cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente a débitos de faturas vencidas e, ainda, que os valores cobrados seguiram o mesmo parâmetro, restando alterados nas faturas questionados diante do referido parcelamento.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Adianto que, após análise minuciosa dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, entendo que possui razão a empresa recorrente.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica em exame possui indiscutível natureza consumerista, de modo que ensejará a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Consigno, ainda, que se aplica a responsabilidade de natureza objetiva à empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo-se, portanto, apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que nas faturas questionadas, quais sejam, março/2018, no valor de R$ 9.116,14 (nove mil cento e dezesseis e quatorze centavos) e abril/2018, no valor de R$ 11.962,67 (onze mil novecentos e sessenta e dois e sessenta e sete), constam valores referente ao parcelamento realizado pela empresa autora através de contrato assinado em 05/03/2018 (Id. 10306946) pelas partes, onde a empresa autora confessou e assumiu que deveria à recorrente o valor de R$ 7.198,48 (sete mil cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente aos débitos relativos às faturas vencidas da Unidade Consumidora 109581500.

Pois bem, verifica-se que justamente nas referidas faturas questionadas constam as parcelas do contrato referido nos valores de R$ 3.599,23 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) e R$ 3.599,25 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), consoante documentos de Id. 10306917.

Assim, com a inclusão das parcelas nas faturas questionadas houve um aumento na cobrança final que, a partir do histórico de consumo contido nos autos, não se revela abusivo, porquanto, extrai-se das faturas anexadas pela própria empresa autora no período de julho/2016 a fevereiro de 2018, que o valor final das faturas somado com as parcelas se encontra dentro da normalidade do consumo, ao contrário do que restou constatado na sentença recorrida.

Para melhor análise aponto que, por exemplo, nos meses 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 e 01/2018 os valores cobrados foram de R$ 7.029,33 (sete mil vinte e nove reais e trinta e três centavos), R$ 5.148,38 (cinco mil cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), 6.883,60 (seis mil oitocentos e oitenta e três e sessenta), R$ 5.654,79 (cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), R$ 4.797,30 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) e R$ 6.385,42 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), respectivamente, pelo que se verifica que tais valores, se somados com as parcelas do contrato de Id.
10306946, não destoam dos valores das faturas questionadas.

De fato, os valores cobrados seguiam o mesmo parâmetro, consoante analisado pelo juízo de origem, e restaram alterados nas faturas questionados em função do parcelamento apontado pela concessionária.”

Desta forma, entendo que não procede o argumento da recorrente no sentido de que as cobranças foram injustas ou decorrentes de negligência da empresa recorrida, pelo que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

E conclui que a empresa ora recorrente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, pelo que, no caso ora analisado, não restou configurada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica:

“(...)

Não se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta ou decorrente de negligência do recorrente, observando que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, importante ponderar, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório que, o autor/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, mormente a partir do contrato de reconhecimento de dívida e parcelamento formulado entre as partes e anexado aos autos pela empresa requerida (Id. 10306946) que demonstram a ciência das parcelas contidas nas faturas questionadas.

Assim, a recorrente, instada a se manifestar, comprovou a regularidade das faturas questionadas as quais abarcavam as parcelas devidas e decorrentes do contrato de Id. 10306946, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, inexiste falha na prestação dos serviços pela recorrente capaz de ensejar a manutenção da sentença que julgou pela procedência dos pedidos constantes na exordial, eis que não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente que agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TV POR ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SERVIÇO PRESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA POR DÉBITO AUTOMÁTICO. SUPOSTA FALHA QUE NÃO EXTINGUE DÍVIDA NEM RETIRA DO CONSUMIDOR O DEVER DE ADIMPLIR AS PRESTAÇÕES CONTRATUALMENTE ASSUMIDAS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO AO APELO 1. Os serviços corretamente disponibilizados pela concessionária e utilizados pelo usuário justificam a cobrança da devida contraprestação. 2. A falha no serviço de cobrança bancária automática não exime o devedor do pagamento, visto não ser apta a extinguir a dívida contratualmente assumida. 3
. A cobrança e negativação de consumidor referente a faturas não pagas, portanto, devidas, configuram exercício regular do direito e desobrigam a concessionária do dever de indenizar
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso a que se nega provimento.’(TJ-PE - APL: 4693014 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 13/09/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/09/2017)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral tenho que, igualmente, não assiste razão à autora, ora apelada.

Consigno que para se fazer jus à reparação por dano moral é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte.

Não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da empresa concessionária de energia elétrica, diante da legitimidade do débito, não se configura o dever de indenizar, devendo-se reformada a sentença recorrida.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘APELAÇÕES EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS RECURSAIS – DO RECURSO DA RÉ: COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DO RECURSO DO AUTOR: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL- RECURSOS CONHECIDOS COM O PROVIMENTO DO MANEJADO PELA RÉ EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. E IMPROVIMENTO DO MANEJADO PELO AUTOR VASCOIR VALTER DAMACENA.1. Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2. Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.3. DO RECURSO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S. A.4. Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à observância às Resoluções atinentes à matéria.5. A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente ao período de

abril/2014 a maio/2015, no valor de R$69.361,37 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) a partir de fiscalização realizada em 08/05/2015, oportunidade em que ficara constado desvio antes da medição saindo do poste sem o registro correto do consumo (ID 5640188 - Pág. 12).6. O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.º 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 523467 de 08/05/2015 (ID 5640188 - Pág. 12), que atestou desvio antes do medidor, acerca do qual o autor fora informado por intermédio de Carta enviada em 30/12/2016 e recebida em 21/04/2017 (ID 5640188 - Pág. 36), sendo contestada, conforme o Atendimento Corporativo 80007010982 (ID 5640189 - Pág. 1).7.
Não se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida, tampouco decorrente de negligência do recorrente, observando que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.8. A partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, o autor/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na Contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com o envio de Carta, bem como pelo fato do consumo não registrado ser anterior à locação do imóvel.9. Os documentos juntados à Contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pelo apelante.10. Não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser reformada em relação à anulação do débito, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais
.’ (Processo 0010810-54.2017.8.14.0040, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-18)”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a legislação pátria e jurisprudência desta Corte.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023